Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRISÃO MANTIDA.
1. Impõe-se a manutenção da prisão cautelar, pela necessidade de garantia da ordem pública, se estão presentes indícios da autoria e prova da materialidade do crime.
2. No caso concreto, evidenciam-se periculosidade e gravidade concreta suficientes para decretar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública.
3. As circunstâncias do delito indicam que as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas ao caso.
4. Ordem denegada.